Tribunal: STF
Processo: HC 94552
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO
   EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (INCISOS I E II DO
   § 2º DO ART. 157 DO CP). MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO.
   PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. FIXAÇÃO DA PENA.
   SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA EM
   PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É de se
   considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a grave
   ameaça, inverte a posse do bem subtraído. É prescindível que a
   posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes.
2. O
   reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de reduzir a
   pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo
   cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao
   contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68
   do CP), as circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da
   pena aquém do seu limite mínimo. Inexistência de violação à
   garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI
   do art. 5º da CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673,
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da
   relatoria do ministro Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do
   ministro Eros Grau;    HC 93.957, da relatoria do ministra Cármem
   Lúcia; e HCs 71.051 e 73.924, da relatoria do ministro Marco
   Aurélio.
3. Ordem denegada.